Tribunal: TJDFT
Processo: 0753031-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHA MENOR SOB OS CUIDADOS DE FAMILIARES. INEXISTÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto por apenado em regime semiaberto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execução Penal, sob o argumento de ser o recorrente imprescindível aos cuidados da filha de 9 anos, após o falecimento da mãe da criança. A Defesa alegou ausência de rede familiar capaz de prestar os cuidados necessários à menor, invocando o princípio da proteção integral da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime semiaberto, sob alegação de necessidade de cuidados à filha menor de 12 anos, diante da morte da genitora da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar prevista no art. 117, III, da LEP exige, mesmo em hipóteses excepcionais, a comprovação da absoluta imprescindibilidade da presença do apenado no domicílio para garantia de direitos fundamentais de terceiro vulnerável.
4. O estudo psicossocial constante dos autos demonstra que a filha do apenado reside com a bisavó materna e os tios, os quais prestam cuidados cotidianos e garantem sua alimentação, higiene e acompanhamento escolar, sem evidência de situação de abandono ou risco social.
5. A rede de apoio familiar estruturada e atuante afasta a excepcionalidade da medida requerida, pois revela a ausência de necessidade absoluta da presença paterna no lar, elemento essencial à concessão do benefício.
6. A mera alegação de vínculo afetivo ou de dificuldade emocional da menor, dissociada de prova de vulnerabilidade real e de desamparo, não é suficiente para autorizar a flexibilização do regime de cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime semiaberto exige prova inequívoca da imprescindibilidade de sua presença no domicílio.
2. A existência de rede familiar estruturada e atuante afasta a excepcionalidade exigida para a concessão da medida.
3. A situação de menor que reside com familiares e recebe cuidados adequados não caracteriza desamparo a justificar a prisão domiciliar do genitor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; LEP, art. 117, III; CPP, art. 318, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884346, 0717886-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/06/2024, DJe 08/07/2024. TJDFT, Acórdão 2051753, 0734147-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 01/10/2025, DJe 13/10/2025. TJDFT, Acórdão 2014705, 0719983-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025, DJe 07/07/2025.